Tribunal: STF
Processo: Rcl 70092
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por H.V.S.S. contra acórdão proferido pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Ananindeua-PA, proferida nos autos nº 0800566-91.2024.8.14.0006, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que: 



    “1.1. O Paciente foi denunciado, perante o JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTES NA COMARCA DE ANANINDEUA/PA, nos autos do processo n. 0800566-91.2024.8.14.0006, como incursos nos termos dos Arts. 241-A e 241-B do ECA, bem como o art.71 do Código Penal, conforme consta em denúncia juntada em anexo. 



    1.2. Em apertada síntese, a denúncia sustenta, numa narrativa de que o paciente praticava a divulgação e armazenamento de mídias pornográficas infantis, e que em mandado de busca e apreensão foram apreendidos dois celulares, que constavam as supostas mídias, que eram baixadas dos aplicativos Telegram e Google Photos.



    (...)



    1.6. Através do ID nº 117378653 a defesa solicitou acesso a integralidade das provas produzidas contra o Reclamante. 1.7. Através do id 118746115 o MP solicitou que a Vara através de certidão informasse se a defesa já teria acesso a integralidade das provas produzidas. 



    1.8. No id 116923949 a vara informa que estão disponíveis para visualização de apenas as partes cadastradas nos autos, portanto os documentos solicitados, portando até a presente data a defesa não teve acesso a integralidade das provas produzidas e sim apenas o que consta nos autos. 



    1.9. A defesa não solicitou apenas a visualização, solicitou cópias de arquivos e documentos para análise de forma técnica pela defesa a fim de verificar todas as provas produzidas”.  



    Ao final, requer,



    “1. O recebimento e processamento desta reclamação constitucional como impetração originária. 



    2. A concessão da LIMINAR ora pretendida para determinada a suspensão das ações penais em que o ora reclamante figura como denunciado, bem como seja aberto novo prazo para complementação das defesas preliminares e respostas à acusação somente após o acesso integral da defesa à integralidade das provas produzidas 



    3. Ao final, seja julgada procedente a pretensão deduzida nesta reclamação, conferindo-lhe proteção judicial efetiva e, desde logo, fixando as penas-bases no mínimo legal ou determinando que o tribunal coator assim o faça”.



    Em 25/7/2024 indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade reclamada (edoc. 9). 



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações apresentadas pela autoridade reclamada:  



    “No que se refere ao processo nº 0800566-91.2024.8.14.0006, trata-se de ação penal pública incondicionada, em que o acusado, representado pela advogada reclamante, foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), na forma do artigo 71 do Código Penal, sendo-lhe imputada a conduta de divulgação e armazenamento de mídias pornográficas envolvendo crianças e adolescentes. 



    Quanto ao acesso aos documentos, informo que, ao tomar ciência da presente reclamação, realizei imediata verificação dos autos e constatei que todas as provas produzidas foram devidamente disponibilizadas para visualização pela defesa, estando integralmente cadastradas no processo eletrônico. Asseguro que tais documentos foram tornados acessíveis à defesa no ambiente digital, garantindo-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sem comprometer o sigilo necessário em casos dessa natureza. 



    Cabe ainda esclarecer que não houve qualquer impedimento ou obstrução ao acesso da defesa às provas apresentadas. Todas as medidas processuais adotadas por este Juízo visaram garantir o pleno respeito aos direitos fundamentais do denunciado e a adequada condução do processo, em conformidade com os ditames legais” (edoc. 19, p. 2-3, grifamos).  



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, tendo em vista que o reclamante não foi impedido de acessar os autos, pois, segundo informações da autoridade reclamada, “todas as provas produzidas foram devidamente disponibilizadas para visualização pela defesa, estando integralmente cadastradas no processo eletrônico” (edoc. 19, p. 2).



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. 3. “A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl nº 6.563-AgR,Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/5/18)”. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos)  



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente